Tribunal: CARF
Processo: 10166.720726/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Início de Fiscalização foi enviado ao endereço informado pelo recorrente na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e posteriormente lhe foi oportunizada à apresentação de impugnação, razão pela qual não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferenc ̧a de imposto ou contribuic ̧a~o nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declarac ̧a~o e nos de declarac ̧a~o inexata será duplicada caso comprovado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720726/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
HOSPITAL LAGO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de
documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
TERMO
DE
INÍCIO
DE
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
CORRETO.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Início de Fiscalização foi enviado ao endereço informado pelo
recorrente na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e
posteriormente lhe foi oportunizada à apresentação de impugnação, razão pela
qual não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA
BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720726/2017-80
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata será duplicada caso
comprovado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que rejeitou as impugnações apresentadas para manter o auto de infração referentes
a contribuições previdenciárias (terceiros) incidentes sobre remuneração pagas ou devidas a
trabalhadores segurados empregados, no total de $ 1.535.616,16 (um milhão, quinhentos e trinta
e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).
Em sede de impugnação (f. 231/285), após distinguir serviços médicos daqueles
de natureza hospital, arguiu as seguintes matérias de defesa: i) “generalização arbitrária sem a
demonstração cabal do fato gerador”; ii) “da evidente distorção na aferição indireta realizada no
presente caso”; iii) “ausência dos requisitos para caracterização de uma relação de emprego”; iv)
“do erro na identificação do sujeito passivo”; v) “do real princípio da primazia da realidade”; v)
“a afronta ao art. 129 da Lei no 11.196/2005”; vi) “a autoridade fiscal não pode obrigar uma
classe a ser empregada contra sua vontade”; vii) “do diretor médico”; viii) “do não cabimento da
responsabilidade solidária”; ix) “do não cabimento da multa qualificada”; x) “das infrações por
descumprimento das obrigações acessórias”; e, xi) “da prova no processo administrativo fiscal.”
Por derradeiro, protestou “provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de novos documentos,
bem como pela realização de perícia e/ou diligência fiscal, se necessário for.” (f. 284)
Acostados documentos às f. 286/426.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Ao se debruçar sobre as razões de insurgência, prolatou a DRJ o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUDITOR-FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO.
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é autoridade competente para
lançar as contribuições sobre folha de pagamento e pertinentes multas por
descumprimento de obrigação acessória, sob o fundamento de a prova colhida,
no seu entender, ser suficiente para o exercício do poder-dever de
desconsiderar os vínculos formalmente pactuados em prol da efetiva relação
jurídica consubstanciada no plano fático.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 458)

Cientificado, apresentou recurso voluntário (f. 527/570) nos exatos mesmos
termos daqueles declinados pelos responsáveis solidários. Pede, preliminarmente, seja anulado o
lançamento por motivo do “alargamento dos efeitos da presunção como meio de prova”,
porquanto “a presunção utilizada como meio de prova sequer decorre de um fato conhecido e
apurado pela autoridade lançadora, advindo tão somente do entendimento fiscal de que um
hospital precisa de médicos, e esses médicos, obrigatoriamente, devem ser contratados como
empregados.”
Ainda em caráter preliminar, afirma que “no momento da Impugnação,
apresentou contraprova por meio de Notas Fiscais emitidas contra pacientes pessoas físicas e
contra outros hospitais, Contratos de Credenciamento firmados com Operadoras de Planos de
Saúde, bem como print ́s dos sites e fotos das sedes das Clínicas.”
No mérito, reitera a “distinção entre serviços médicos e serviços hospitalares”
declinada em sede de impugnação – vide f. 542/546 – e discorre sobre a possibilidade de
terceirização da atividade-fim. Pontua a “ausência dos requisitos para caracterização de uma
relação de emprego” e a “distorção na aferição da base de cálculo.” Diz haver “erro na
identificação do sujeito passivo”, porquanto
[e]m um contexto de situações diversas, podemos identificar o médico que
utiliza o espaço do hospital para atender seus pacientes de consultório ou do
plano de saúde, agindo sob a autonomia assegurada pelo Código de Ética
Médica, fixando direta e livremente seus honorários, escolhendo inclusive a
equipe de profissionais que participará da cirurgia, por exemplo.
Indiscutível que, nestas hipóteses, não se verifica o requisito da subordinação,
tampouco o da onerosidade, tendo em vista que a remuneração sequer é
definida pelo hospital. Paralelamente, há casos em que o hospital recebe
honorários pagos por Operadoras de Plano de Saúde e os repassa ao médico.
Repisa não poder a “autoridade fiscal obrigar uma classe a ser empregada
contra a sua vontade”, sustentando que “o que se está a defender é que por existir dispositivo
legal em vigência que permite, de forma expressa, a constituição de Pessoa Jurídica pelo médico
(art. 129 da Lei n. 11.196/2005), devemos levar em consideração sua vontade.”
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

No tópico dedicado aos “diretores-médicos”, afirma que “não pode ser
confundida a atividade como diretor de um hospital, de natureza eminentemente administrativa e
burocrática, que não exige dedicação exclusiva, com a atividade médica junto a pacientes.” (f.
938)
No tocante à atribuição da responsabilidade solidária, sustenta que
a própria DRJ reconhece que a fiscalização não se ocupou de comprovar nos
autos o interesse comum.
Paralelamente, pode-se afirmar não constar dos autos também qualquer
comprovação de que tenha havido confusão entre as pessoas jurídicas
elencadas, seja no âmbito operacional, comercial, trabalhista ou financeiro,
além da existência de alguns sócios e diretores comuns à época dos fatos.
Também não foi apresentado um único ato jurídico das demais empresas que
pudesse demonstrar a influência dominante tampouco a participação ou o
interesse comum na situação que constituiu o alegado fato gerador do presente
lançamento. (f. 940)
Em caráter subsidiário, pretende o afastamento da multa qualificada,
argumentando que,
conforme exaustivamente mencionado na Preliminar, na esfera tributária a
negligência investigativa da fiscalização não pode se aproveitar da conduta do
Recorrente em não produzir provas impossíveis ou de difícil produção,
criando-se pretenso contexto de fraude a justificar a multa qualificada.
(...)
Para comprovar o alegado, cabia ao Fisco demonstrar, de forma cabal e
induvidosa, a existência da vontade do HLS em realizar a "fraude", com o
objetivo de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, com a adulteração de comprovantes, notas fiscais, conta bancária
fictícia, falsidade ideológica, notas frias ou paralelas, entre outros exemplos.

Em arremate, ao seu talante, afirma não haver “que se falar em preclusão na
apresentação de novos documentos, posto que o processo administrativo fiscal está pautado pela
verdade material, sendo orientado pela busca da verdade dos fatos e de seus preceitos
fundamentais.” Pede a reforma do acórdão da DRJ também neste tocante.
Acostados em todas as peças recursais autos de apresentação e apreensão, além
de petição, subscrita por entidades médicas, informando que
[o]s médicos que atuam nos hospitais privados do Distrito Federal o fazem na
qualidade de profissionais autônomos ou de sócios de pessoas jurídicas
próprias. Não se encontram presentes na relação Médicos versus Hospitais as
condições de subordinação e exclusividade, bem como qualquer tipo de
contraprestação pela prática da medicina.
Os médicos possuem autonomia em sua atuação, que em geral é realinda em
mais de um hospital ou clínica, cumprindo escalas de trabalho de acordo com
seus interesses e disponibilidade. Os profissionais médicos atendem aos
beneficiários dos planos de saúde através de contratos diretos ou em
cumprimento aos contratos firmados com os Planos de Saúde por Entidade
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Médica que os representa. Cabe aos Planos de Saúde é, responsabilidade pelo
pagamento direto dos honorários aos médicos
O que interessa ao profissional médico é pactuar e receber diretamente dos
Planos de Saúde os seus honorários, escolhendo, ainda, os locais e horários em
que deseja atuar.
Por sua vez, os hospitais e clínicas negociam, faturam e recebem, igualmente
junto aos planos de saúde, as despesas hospitalares procedentes de taxas
hospitalares, diárias, exames etc., efetuadas em suas dependências.
Preserva-se, assim, a independência do profissional médico, único que detém o
conhecimento e a habilitação necessários para a preservação da saúde e da vida
humana. Subordinar o médico ao hospital, dentro de relação de emprego, seria
absolutamente nefasto para todo o sistema suplementar de saúde, devendo ser
evitado. (f. 515)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
No tocante à apresentação extemporânea de documentos, consabido que todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III,
do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção ao princípio da verdade
material, pode o julgador deferir a juntada de documentos a posteriori acostados, sempre que
servir para complementar as provas e alegações a priori carreada aos autos ou para contrapor
teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da impugnação.
Não merece guarida a alegação dos recorrentes no sentido de que “não há que
se falar em preclusão na apresentação de novos documentos” (f. 902) tampouco que “a negativa
ao contribuinte de exame de novos documentos violaria o princípio do contraditório” (f. 902),
seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial. O processo é um caminhar para frente,
razão pela qual não se pode, como querem os recorrentes, seja facultada a apresentação de
provas ad aeternum. Ausente qualquer justificativa para a apresentação de prova que lhe
aproveitaria, bem como não constatada a ocorrência das causas previstas no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, preclusa apresentação de provas.
De toda sorte, embora possa parecer que os documentos acostados na peça
recursal sejam novos, não o são, além de inaptos a modificar o deslinde da lide. Como narrado,
os autos de apresentação e apreensão (f. 956/963) e petição, subscrita por entidades médicas,
certificando que “os médicos que atuam nos hospitais privados do Distrito Federal o fazem na
qualidade de profissionais autônomos ou de sócios de pessoas jurídicas próprias” (f. 964) não
tem o condão de elidir a autuação. A uma porque trata-se de mera declaração, sem qualquer
lastro probatório. A duas, pois me parece pouco crível poder entidades médicas asseverarem com
tamanha veemência como se dão as múltiplas relações de prestação de serviços ocorridos em um
base territorial extensa, como a do Distrito Federal. Quanto aos autos de apresentação e
apreensão juntados (f. 956/963), sequer possível precisar qual a sua prestabilidade, eis que
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

imprestáveis para comprovar a não apresentação dos documentos requisitados pela fiscalização.
Lançado nos recursos que
não foram apresentados contratos de prestação de serviços, de posse da Polícia
Civil conforme Termo de Apreensão anexo; não houve apresentação do
Regimento Interno, que o Recorrente não possui; nem escalas médicas, das
quais a Recorrente não dispõe, exatamente porque quem informava o
quantitativo de profissionais disponíveis, de acordo com a disponibilidade de
horário dos próprios médicos, eram as clínicas, em consonância com a
autonomia inerente à atuação como prestadoras de serviços. (f. 910/911)
Além de não ser possível precisar quais documentos supostamente estariam em
posse exclusiva da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, das palavras colhidas dos
próprios recorrentes fica evidenciado que a operação deflagrada não foi o ensejador da não
apresentação daquilo que requisitado pela fiscalização. O Regimento Interno diz não ter; sobre as
escalas médicas ocorridas dentro de suas dependências igualmente diz não ter informações.
De mais a mais, reconhecem os recorrentes terem
[t]ranscr[ito] na Impugnação, declaração ora anexada, advinda de entidades
médicas afirmando que os próprios médicos não têm interesse em prestar seus
serviços de forma celetista, especialmente pela redução da autonomia em
desempenhar outras atividades. O elemento foi refutado no Acórdão sob o
argumento de que “não se refere especificamente ao fiscalizado e nem aos
médicos em questão e é anterior ao ano de 2012.” (fl. 492) – vide f. 936.
Assim, em que pese ter acostado o documento em grau recursal, certo que seu
teor já foi, a meu aviso, escorreitamente apreciado pela DRJ, que concluiu pela imprestabilidade
da prova.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO & DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SJEITO
PASSIVO
Em cariz preliminar afirma padecer a autuação de nulidade, por vício material,
ao argumento de que
[e]m se tratando da presunção como meio de prova, esta deve partir de um fato
conhecido cuja existência é certa, a partir do qual retira-se a certeza jurídica da
ocorrência do fato desconhecido, ante a provável correlação de existência entre
ambos. Ainda que mediante presunção, o elemento probatório deve ser apto a
reconstruir o fato supostamente ocorrido, a corroborar seu enquadramento no
mundo do direito, sempre pautado pela busca da verdade material.
(...)
Feitas as necessárias considerações iniciais, no que tange ao presente caso, se
houvessem sido verificados os elementos do vínculo empregatício -
pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação - perante cada
profissional médico prestador de serviço, ou no mínimo, perante algum sócio
de cada uma das clínicas prestadoras de serviços ao HLS, restaria demonstrada
a ocorrência do fato gerador relativo à contribuição previdenciária.
(...)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Todavia, olvida-se a autoridade fiscal que contratação de pessoas jurídicas, por
si só, não fere a legislação trabalhista, tampouco a tributária. Por conseguinte,
ainda que não concorde com esse formato, não pode presumir, contra lege, que
há uma ampla e irrestrita terceirização da atividade fim e, portanto, considerar
automaticamente como empregatícias todas as relações firmadas entre médicos
e o hospital.
(...)
A fragilidade da instrução do processo é tamanha que não há menção à
frequência, semanal ou mensal, com que os profissionais compareciam ao
hospital. Ademais, as notas fiscais não são sequenciais e, conforme
apresentado pela própria autoridade fiscal, foram emitidas em nome das
pessoas jurídicas, o que destoa de práticas trabalhistas. (f. 905/907, passim;
sublinhas deste voto)

Da leitura dos motivos declinados fica evidenciado não se tratar de questão
preliminar, e sim meritória; contudo, imprescindível desde já aclarar serem dos recorrentes a
culpa pela ausência de robusta instrução processual, eis que furtou-se apresentar a documentação
requisitada, como confessado nas próprias razões recursais, especificamente neste tópico em que
pleiteado o reconhecimento da nulidade da autuação. Ali é dito:
Deveras, não soa razoável que possa vingar tese que mantém a tese de vínculo
empregatício claramente inexistente, tão somente porque a conduta da empresa
durante a fiscalização, na opinião da autoridade julgadora, mostrou-se
“coerente com a existência de fraude” (item 7.1 do Acórdão – fl. 487), porque
não foram apresentados contratos de prestação de serviços, de posse da
Polícia Civil conforme Termo de Apreensão anexo; não houve
apresentação do Regimento Interno, que o Recorrente não possui; nem
escalas médicas, das quais a Recorrente não dispõe, exatamente porque
quem informava o quantitativo de profissionais disponíveis, de acordo com
a disponibilidade de horário dos próprios médicos, eram as clínicas, em
consonância com a autonomia inerente à atuação como prestadoras de
serviços.
(...)
Diante disso, o entendimento desposado no Acórdão, assim como ocorreu no
Relatório Fiscal, se resume ao cenário concebido pela autoridade fiscal,
como se pudesse prevalecer proposição idealizada, desacompanhado da
apuração fática que a sustente.
(...)
Não bastasse, o Recorrente além de demonstrar a nulidade do lançamento,
no tocante à produção de provas, exercendo papel que deveria ser do
Fisco, apresentou juntamente com a Impugnação, Notas Fiscais emitidas
contra pacientes pessoas físicas e contra outros hospitais, Contratos de
Credenciamento firmados com Operadoras de Planos de Saúde, bem como
print ́s dos sites e fotos das sedes das Clínicas. (f. 910/913, passim; sublinhas
deste voto)

Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Parece-me quererem os recorrentes beneficiarem-se de sua própria torpeza,
furtando da apresentação dos documentos capazes de robustecer a autuação, ao mesmo tempo
que demandam corpulenta “apuração fática que a sustente.”
Mesma estratégia é identificada no tópico destinado ao apontamento “do erro
na identificação do sujeito passivo” – f. 934 – em que discorre sobre o modo como qual se daria
a relação entre médicos e estabelecimentos hospitalares e, a partir da narrativa de situação
hipotética, pretende descaracterizar a autuação. Confira-se:
Em um contexto de situações diversas, podemos identificar o médico que
utiliza o espaço do hospital para atender seus pacientes de consultório ou
do plano de saúde, agindo sob a autonomia assegurada pelo Código de
Ética Médica, fixando direta e livremente seus honorários, escolhendo
inclusive a equipe de profissionais que participará da cirurgia, por
exemplo.
Indiscutível que, nestas hipóteses, não se verifica o requisito da
subordinação, tampouco o da onerosidade, tendo em vista que a
remuneração sequer é definida pelo hospital. Paralelamente, há casos em
que o hospital recebe honorários pagos por Operadoras de Plano de Saúde e os
repassa ao médico.
Sob tal formato, o paciente assume o papel de TOMADOR dos serviços
prestados, o plano de saúde (ou o próprio paciente no caso de pagamento
particular) passa a ser o CONTRATANTE dos serviços, o CONTRATADO é o
médico ou clínica médica, e o hospital, em verdade, serve apenas para
promover o REPASSE de tais verbas entre o convênio médico e a clínica.
(...)
Nesse quadro, o Hospital encaminha ao Convênio uma Nota Fiscal com as
receitas próprias (serviço de hotelaria, exames, remédios, alimentação, por
exemplo), e com os honorários das Clínicas médicas ou do profissional médico
que prestou o serviço ao conveniado.
Lado outro, quando a clínica possui contrato direto com as OPS’s, em que
pesem prestarem serviços médicos nas dependências do estabelecimento, que
possui o aparato necessário e inerente à prestação do serviço hospitalar, as
clínicas faturam e recebem seus honorários diretamente das operadoras, não
tendo o hospital qualquer ingerência ou conhecimento sobre valores, tampouco
sobre a forma de pagamento dos serviços prestados por estas pessoas jurídicas.
À vista disso, verifica-se que, buscando facilitar o trabalho de autuação,
optou o Fisco não apenas por lançar tributo cujo fato gerador sequer foi
comprovado, como também o lançou de forma irrestrita sob a ótica do
sujeito passivo. (f. 934/936, passim; sublinhas deste voto)
Nota-se que embora faça parecer se tratar de questão preliminar – ilegitimidade
passiva –, certo ser temática relativa ao mérito, pretendendo-se novamente que faça a autoridade
fiscal minudente descrição da situação fática ensejadora do fato gerador, a despeito da carência
de fornecimento de documentos para tanto.

I.2 – DA (IN)COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Ainda que não tenham tratado a tese como de natureza preliminar entendo que
o que pretendem as recorrentes ver reconhecida a nulidade dos autos de infração, ante a
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de segurado obrigatório, embora
não tenha apresentado a insurgência nestes termos. Dito que “a autoridade fiscal não pode
obrigar uma classe a ser empregada contra a sua vontade” (f. 936), pugnando que
[n]ão se diga, como usualmente a Receita Federal assevera, que as disposições
privadas não podem ser oponíveis ao Fisco! De fato, sob a ótica jurídica, tal
brocardo pode ser aplicável. No entanto, no presente caso, referida
manifestação serve para confirmar uma situação de fato (e não de direito!)
existente no mercado, que contraria por completo todas as assertivas fáticas
contidas no Auto de Infração, especialmente de que teria o hospital agido
dolosamente para prejudicar o Fisco. (f. 937)
Mister esclarecer, desde logo, não ter a autoridade fazendária estabelecido
vínculo empregatício entre o sujeito passivo e os médicos prestadores de serviço; embora
consabido estar em trâmite no exc. Supremo Tribunal Federal a ADPF no 647, que põe em xeque
a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg. Conselho e também das DRJs que
chancelaram a competência dos auditores fiscais para caracterização da qualidade de segurado
obrigatório do RGPS, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade
dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de
forma fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam
na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.

I.3 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
Novamente se arvorando na deficiência probatória nos presentes autos –
omitindo que foram os próprios recorrentes que a deram causa, frise-se – dizem haver
evidente distorção da base de cálculo, ausente a análise pormenorizada
relativa a cada médico que, obviamente, mesmo na visão distorcida do
Fisco, não receberia todo o valor repassado à clínica pela alegada
retribuição de seu trabalho.
Em suma, novamente exorbitando os limites da autorização legal que lhe foi
dada, o Fisco não buscou elementos concretos de forma que a base de cálculo
das contribuições
ndevidamente lançadas correspondesse ao valor aproximado de cada uma das
pretensas remunerações atribuídas aos profissionais médicos, contentando-se
em lançar base de cálculo excessiva, claramente dissociada da realidade do
mercado.
Diante disso, a aferição indireta tal como realizada está maculada de vício
material, não permitindo a identificação do movimento real da alegada
remuneração, nos termos do art. 33, §6o, da Lei n. 8.212/91.
Daí porque, também neste ponto, deve ser integralmente anulado o presente
Auto de Infração. (f. 932/934, passim; sublinhas deste voto)
Peço vênia para transcrever, no que importa, os motivos ensejadores da
aplicação da técnica da aferição indireta para fins de apuração da base de cálculo apresetados no
relatório fiscal da autuação:
As Bases de cálculo omitidas das Folhas de Pagamento e dos recolhimentos
foram aferidas com base em dados da Contabilidade, DIRF, informações
fornecidas pela empresa e nestes valores foram aplicados os percentuais dos
itens 8.1, 8.2 e 8.3 acima e no caso do percentual descontado dos segurados foi
aplicado o percentual de 8% (oito por cento) em toda a base de cálculo
apurada por aferição, justamente por não ter sido possível individualizar
os valores totalizados lançados em contabilidade e nem os valores
declarados na DIRF, pois os valores foram indevidamente registrados de
forma global como pagos para Pessoas Jurídicas interpostas - Art. 30, I,
“a” da Lei no 8.212/1991 c/c Art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/1991, além de
também ter embasamento na Lei no 5.172, de 25.10.66 (CTN), art. 148 e no
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, artig os 231, 234 e 235.
(...)
Desta forma, as bases de cálculo, sobre a qual incidirão as contribuições
previdenciárias, serão apuradas em procedimento fiscal de aferição indireta,
de acordo com o citado art. 33, Lei no 8.212/91. Os valores da base de cálculo
serão lançados por mês de competência, e são equivalentes às importâncias
mensais referentes aos serviços prestados pelos profissionais de saúde, com
interposição das pessoas jurídicas.
Tais valores foram declarados em DIRF e registrados nas contas da
escrituração contábil, conforme anexos, do presente processo. Sabendo-se
ainda que os lançamentos nas referidas contas contábeis têm como suporte
as notas fiscais emitidas para justificar as remunerações auferidas pelos
empregados “PEJOTIZADOS”.
Contudo, verificou-se a partir da Planilha apresentada pela empresa com
a relação de todas as notas fiscais (ANEXO 6), que o HLS deixou de
relacionar algumas notas fiscais na DIRF apresentada pela empresa
(ANEXO 4), assim como outras notas fiscais não foram devidamente
registradas na contabilidade da empresa (ANEXO 5).
Isto posto, a fiscalização elaborou uma planilha com a relação das notas fiscais
não informadas na DIRF e/ou registradas na Contabilidade (ANEXO 7).
Considerando que a planilha apresentada pelo Hospital Lago Sul com a
relação das notas fiscais (ANEXO 6) é o único documento que contém
todas as notas fiscais emitidas pelas empresas PEJOTIZADAS, a
fiscalização utilizou as informações constantes dessa planilha para fins de
apuração da base de cálculo e lançamento fiscal.
Por não ter apresentado os documentos que comprovassem o movimento real
das remunerações dos segurados, a base de cálculo das contribuições sociais há de ser feita
aferição indireta, conforme determinado pelo §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
Sinalizando não terem compreendido que sobre os seus ombros recai o ônus
probatório afirmam que,
por óbvio, mesmo na visão distorcida do Fisco, não receberia todo o valor
repassado á clínica pela alegada retribuição de seu trabalho. No mesmo passo,
o montante repassado à clínica sequer seria integralmente distribuído aos
sócios, ante descontos inerentes à atividade empresarial que alcançam desde o
pagamento de tributos, luz, telefone e salários de eventuais empregados. Além
disso, mais uma vez olvidando-se de suas atribuições, cabe ao Fisco buscar
outros meios para estimar razoavelmente a base de cálculo. Cabe a ele o
ônus da apuração, e não ao contribuinte realizar trabalho que lhe
compete. (f. 933; sublinhas deste voto)
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Deixo de acolher, por esses motivos, o pedido de declaração de nulidade
por vício material.

II
–
DO
MÉRITO:
DA
(IN)EXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO

De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN,
bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente
a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Há de se pontuar ser acertada a assertiva da recorrente no sentido de não ser
ilegal a terceirização. De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada
pela legislação trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no 13.467/17, inclusive para
admitir a terceirização de atividades-fim do negócio.
Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas sim a
probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na realidade,
poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

Acrescento ainda que a mera invocação do art. 129 da Lei no 11.196/2005 não
se presta, a priori, a elidir os achados da fiscalização, eis que como bem pontuado pelo relatório
fiscal,
diversas empresas, de forma equivocada, começaram a contratar trabalhadores
utilizando as ditas pessoas jurídicas interpostas, acobertando a ilicitude dessa
relação no dispositivo legal transcrito.
(...)
Da mesma forma existe uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Trabalho que vincula empresa PEJOTIZADA (MED FISIO
Serviços de Fisioterapia LTDA, CNPJ: 04.174.619/0001-73), objeto deste
lançamento fiscal, com o Hospital Lago Sul S/A (PROCESSO:0001445-
89.2013.5.10.0003).
22. O Ministério Público do Trabalho propôs a ação civil pública em questão a
partir de denúncia de que os serviços de fisioterapia prestados pela ré seriam
terceirizados.
Instaurou-se
procedimento
preparatório,
posteriormente
convertido em inquérito civil público.
23.Em Sentença proferida no dia 06/05/2012, a Meritíssima Juíza do Trabalho,
Dra. Thais Bernardes Camilo Rocha, determinou que o Hospital Lago Sul S/A
se abstenha de terceirizar os serviços de fisioterapia, ainda que estes sejam
executados pelos trabalhadores que figurem como sócios das pessoas jurídicas
contratadas, devendo desenvolver tais atividades por meio de empregados
próprios (diretamente contratados). Sentença convalidada por Acórdão da 3a
Turma do Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 10a Região. (f. 195)

Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc. I
do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Destaco alguns excertos extraídos do termo de verificação fiscal:
Para tentar individualizar os profissionais médicos e os seus atendimentos, a
fiscalização emitiu TIF - Termos de Intimações Fiscais (TIF 03, TIF 04 e
TIF 05), todos em anexo, para solicitar a identificação, individualizada,
desses profissionais, nos prontuários de atendimentos de pacientes do
hospital, assim como as escalas médicas dos mesmos.
Em resposta aos termos supracitados, o HLS elaborou uma planilha, a
partir dos prontuários médicos, com a relação dos médicos (com destaque
de suas especialidades) que trabalharam para o Hospital em 2012. O
Hospital afirmou ainda não dispor das escalas médicas destes profissionais
no ano de 2012.
(...)
53. O ANEXO 11 deste relatório fiscal traz a relação completa do Corpo
Clínico do Hospital Lago Sul S/A obtidas do site do HLS (consulta formulada
em janeiro de 2017). A planilha abaixo relaciona os vários médicos que são
sócios das pessoas jurídicas interpostas, prestaram serviços em 2012 e que
fazem parte do Corpo Clínico do HLS até a presente data:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

(...)
Tanto no ano de 2012 como agora em Janeiro de 2017, todo o corpo clínico
médico do hospital é formado por médicos contratos por intermédio de pessoas
jurídicas interpostas.
55.Além dos médicos já citados, o HLS contratou ainda Fisioterapeutas,
conforme já descrito anteriormente neste relatório fiscal. O ANEXO 12
traz os documentos referentes a Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público que vincula a empresa PEJOTIZADA “MED FISIO
Serviços de Fisioterapia LTDA” com o Hospital Lago Sul S/A.
56.Destaca-se ainda que o Sr. José Wilson do Bonfim Lopes, além de prestar
serviços médicos por intermédio de empresas PEJOTIZADAS, é o Diretor
Médico do HLS desde 10/06/2010 (ANEXO 13).
(...)
As empresas “PEJOTIZADAS” não declaram médicos em seus quadros e
informam funcionar com pouquíssimos segurados, na maioria das vezes
sem nenhum funcionário da área de saúde, evidenciando se considerarem
pessoas físicas e pensando não terem tal obrigação.
Neste ponto, cabe ressaltar que em 2012 o próprio HLS declara suas GFIPs
sem nenhum médico e sem nenhum fisioterapeuta, sob a alegação de que os
mesmos não existem e no lugar destes profissionais quem presta serviço são
Empresas Interpostas (“PEJOTIZADAS”), ou seja, é um hospital fantasma sem
médicos para atender aos seus clientes.
(...)
Embora tenham sido solicitados reiteradamente por esta fiscalização, o
Hospital Lago Sul S/A não apresentou os contratos firmados com as
empresas
interpostas
(“PEJOTIZAÇÃO”),
afirmando
que
“tais
documentos foram apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal, em
razão de procedimento investigatório realizado em face de médicos e
empresas que vendem, próteses e outros materiais médicos”.
A fiscalização abriu diligências em algumas das empresas PEJOTIZADAS
e solicitou que as mesmas apresentassem os referidos “Contratos de
Prestação de Serviço”. Porém, nenhuma das empresas apresentou os
contratos. Sob a alegação de que os referidos contratos eram informais, ou
tácitos, ou que não ficavam com nenhuma via dos tais contratos e que os
mesmos ficavam apenas na posse do HLS, ou ainda que o contrato era
pró-forma.
A empresa Climater apresentou um e-mail encaminhado pelo Sr. Wirlane
(Gerente Financeiro do Hospital Lago Sul S/A), com o seguinte título
“acordo pró-forma de serviços_2010_GINECOLOGIA OS” (ANEXO 14).
No acordo pró-forma apresentado pelo HLS a empresa Climater observa-
se claramente a subordinação dos médicos contratados ao Hospital Lago
Sul:
“o médico deverá seguir as normas internas, atender com presteza e
agilidade...”
“o médico deverá seguir a padronização de medicamentos, bem como as
normas internas da CCIH...”
“Honorários:
a) Plantões de 12 horas: R$ 500,00 líquido mês;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

b) Faturamento mínimo: R$ 30.000,00. Empresa da equipe médica fatura e o
hospital completa até o valor do faturamento mínimo. Ex. empresa fatura guias
no valor de R$ 19.500,00, o hospital complementa o valor de R$ 10.500,00;
c) Parecer médico: incluído para efeito do cálculo de produção;
d) Visitas: Incluído para efeito dos cálculos de produção;
e) Consulta cartão Daher: cobrar conforme previsto no programa de
descontos.”
(...)
O curioso é que após solicitação do regimento Interno do Hospital por
parte desta fiscalização, o HLS respondeu que não possuía tal regimento.
Apresentando tão- somente o Estatuto Social e o Organograma. Como se
fosse possível um hospital dessa magnitude funcionar sem um Regimento
com normas claras e precisas de planejamento e organização. O que
demonstra claramente a intenção do hospital em dificultar a apuração por
parte do fisco da real situação de fato. Ou seja, a contratação de empregados
pessoa física por intermédio de pessoas jurídicas interpostas (PEJOTIZAÇÃO).
O ANEXO C contém as respostas apresentadas pelo HLS.
(...)
94. O pressuposto da não-eventualidade está configurado pelo prolongado
período em que os obreiros prestaram serviços remunerados ao Hospital
Lago Sul S/A, combinado com a espécie de serviços prestados, os quais são
inerentes a atividade essencial e fim da empresa autuada. A partir da
análise das DIRF entregues pelo HLS, verificou-se que a maioria das
empresas PEJOTIZADAS, prestam serviços continuados desde 2010 até o
ano de 2015 (último ano com informações no sistema). O ANEXO 15 traz a
análise da continuidade dos serviços prestados. Destaca-se que embora o
ano de 2015 seja o último com informações nos sistemas da RFB, várias destas
empresas possuem vínculo com o HLS até a presente data.
(...)
96.Ou seja, os profissionais atuavam e atuam na atividade fim do Hospital,
trabalham com continuidade e clara habitualidade na prestação de
serviços como médicos e profissionais de saúde, recebem remuneração
mensal, e alguns inclusive estão cadastrados no CNES (Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde) há vários anos, fazem parte do corpo
clínico do HLS e trabalham seguindo as normas estabelecidas pelo próprio
hospital, o que indica subordinação. O ANEXO 16 traz a relação dos
médicos com informações no CNES.
97.Quanto aos pressupostos de que a prestação de serviço era realizada
por "pessoa física" com "Onerosidade", se revelam incontestáveis na
medida que para a prestação de serviços médicos, foram criadas empresas
interpostas que tem convenientemente em seus quadros de sócios, os
médicos necessários como empregados para desempenhar a atividade
exigida pelo hospital.
98.O pressuposto da onerosidade, é facilmente identificado a partir da
comprovação contábil e por notas fiscais das empresas interpostas, o que
comprova que todos os profissionais de saúde eram remunerados
periodicamente pelo respectivo trabalho. Pois, em regra, a remuneração das
pessoas físicas, contratadas sob a fachada de pessoa jurídica interpostas
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

(“PEJOTIZADAS”), é mensal, geralmente em valor variável, a ser pago em
prazo certo.
99.As notas fiscais no “ANEXO D - Notas Fiscais por amostragem”,
demonstram que existe apenas uma intermediação para que os médicos e
profissionais de saúde recebam seus honorários, deixando claro que é um
mero pagamento de honorários pelos serviços prestados pelos médicos ou
demais profissionais de saúde que estão efetivamente sendo pagos.
100. Por se tratar de prestação de serviços médicos, a pessoalidade é patente,
pois faz-se necessário a interveniência de profissionais de saúde de quem são
exigidos requisitos funcionais, como: registro no CRM, formação e
especialização, que permitem que o profissional e somente ele possa executar
os procedimentos nos pacientes do HLS.
101. De acordo com análise já explorada neste Relatório Fiscal, restou clara
serem completamente dispensáveis as pessoas jurídicas interpostas na
execução dos serviços médicos, haja vista todos os meios necessários para a
realização do trabalho do médico estarem a disposição de cada profissional
fornecidos pelo próprio Hospital. Sendo considerada como uma relação
simulada e de fachada a triangulação que envolve a contratação de médicos
utilizando a ficção criada “Médico x Empresa Interposta x Hospital Lago
Sul S/A”.
102. E fica clara a subordinação pois ao participar do Corpo Clínico do
Hospital Lago Sul S/A, o médico passa a sujeitar-se à hierarquia, ao Estatuto
Social e as Normas de Serviços impostas pelo hospital.
Acrescento ainda que, como bem elucidado pelo Min. MARCO AURÉLIO no
julgamento do RE no 1.072.485, o preceito habitualidade “sinaliza periodicidade no auferimento
dos valores, contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de previsibilidade.”
Irrelevante para o caso em espeque ter a prestação do serviço ocorrido em um único dia, em
vários dias. Importa o achado da fiscalização de que havia uma periodicidade – quinzenal,
mensal, bimensal, etc. – na emissão das notas fiscais.
No que tange ao único médico que ocupa o cargo de diretor, constatou a
fiscalização que ainda prestava serviços médicos por intermédio de empresas pejotizadas, fato
não contestado pelas recorrentes.
Como bem pontuado pela DRJ,
[a] ausência de uma análise individual e detalhada da prestação de serviços por
cada um dos prestadores de serviço advém da conduta da própria impugnante,
a exigir que a fiscalização considere o todo pela prova que se conseguiu colher
para a configuração da subordinação jurídica subjetiva, conjugando-a com a
subordinação jurídica objetiva ou estrutural, esta resultante da integração dos
médicos na atividade fim da fiscalizada, a autorizar a conclusão pela existência
de vínculos de trabalho subordinado. (f. 631)
Na esteira do que consignado neste voto desde a análise das teses de cariz
preliminar, pretendem impor intransponível ônus à fiscalização ao exigir “análise
pormenorizada” de documentos que optaram por não entregar. Tendo a autoridade lançadora
logrado êxito, a partir daquilo que lhe foi disponibilizado pelos autuados, demonstrado a
necessidade de descaracterização dos negócios jurídicos supostamente firmados, mantenho a
autuação.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA MULTA QUALIFICADA
Ao sentir dos recorrentes, “na esfera tributária a negligência investigativa da
fiscalização não pode se aproveitar da [suas] conduta[s] (...) em não produzir provas impossíveis
ou de difícil produção, criando-se pretenso contexto de fraude a justificar a multa qualificada.”
(f. 946)
Deveras, consabido inexistir sonegação, fraude ou conluio sem que a conduta
dos agentes seja dolosa. E, por não ser o dolo presumido, cabe à autoridade fazendária
comprová-lo. Seria diabólico o ônus de comprovar a intenção do agente, eis que intrasubjetiva e
inacessível à fiscalização. Daí o porquê necessário a descrição de fatos que circundam a conduta
perpetrada como fraudulenta, de modo a comprová-la.
Portanto, somente “justificável a exigência da multa qualificada quando o
sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos.” (CARF. Acórdão no 9202-008.631, Rel.a Ana Paula Fernandes, sessão
de 17/02/2020)
Firmadas essas premissas, peço vênia para transcrever, no que importa, o
relatório fiscal:
De todo o anteriormente exposto registra-se que o processo de
"PEJOTIZAÇÃO" criado pelo Hospital configura-se como SONEGAÇÃO,
FRAUDE, CONLUIO e SIMULAÇÃO com DOLO claro, ou seja, houve a
vontade do Hospital em provocar o afastamento do ato real (utilização de
segurados empregados) com a simulação imposta por uma roupagem diversa
(contratação de pessoa jurídica interposta). Impõe-se, portanto, aplicação do
inciso VII do art. 149 da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN):
(...)
O HLS e os profissionais de saúde (médicos e outros) de forma deliberada em
conluio de vontades criaram a falsa roupagem chamada de “PEJOTIZAÇÃO”
para mascarar contratos empregatícios com o objetivo de promover a
sonegação de tributos e contribuições cometendo o ajuste doloso de que trata o
artigo 73 da Lei n° 4.502/64.
As pessoas envolvidas na “PEJOTIZAÇÃO” (Hospital Lago Sul S/A, os
profissionais de saúde e as empresas interpostas) se associaram para impedir
que corresse o fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes da
relação de trabalho existente entre os profissionais de saúde e o Hospital
criando uma relação fictícia de terceirização de mão de obra não condizente
com a realidade dos fatos. Assim promoveram uma ação dolosa que, conforme
demonstrado anteriormente, resultou na redução dos tributos devidos incidindo,
portanto, nas tipificações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da referida lei, quais
sejam, sonegação, fraude e conluio com o objetivo de fraude que teve como
efeito a redução dos valores dos tributos recolhidos. (f. 216/217)
Além de o tópico supratranscrito ter aclarado os motivos ensejadores da
qualificação da multa, outros trechos do relatório fiscal há apontamentos sobre condutas
antijurídicas perpetradas, o que motivou, inclusive, a emissão de Representação Fiscal para Fins
Penais. De mais a mais, como já amplamente abordado, estar-se diante de uma interposição
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.349 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720726/2017-80

fraudulenta, minudentemente descrito pela fiscalização. Na esteira do entendimento consolidado
pela CSRF deste eg. Conselho, “[a]qualificação da multa de ofício está condicionada à
caracterização inequívoca das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade com
a legislação aplicável.” (CARF. Acórdão no 9202-010.520, sessão de 22 nov. 2022.) Mantenho,
com base nessas razões, a multa qualificada.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 590
DF CARF MF
Original